Tribunal: TJES
Processo: 5021532-64.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021532-64.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA VITORINO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. PRETENSÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1218 DO STF. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE O TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL E O MÉRITO DA LIDE. PROFESSORA COM JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE. FICHAS FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS EM 2020, 2021, MEADOS DE 2022, 2023 E 2024. DEFASAGEM REMUNERATÓRIA COMPROVADA ENTRE JANEIRO À MARÇO DE 2022. DIREITO ÀS DIFERENÇAS NESSE PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPUTAR RUBRICAS DE AFASTAMENTO PARA CUMPRIMENTO DO PISO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5021532-64.2025.8.08.0035

Recorrente/Recorrida: PRISCILA VITORINO DE OLIVEIRA SILVA

Recorrente/Recorrido: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). JORNADA DE 25 HORAS. 1. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO (TEMA 1218 STF): REJEIÇÃO POR AUSÊNCIA DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL. 2. MÉRITO: CONCEITO DE PISO COMO VENCIMENTO BÁSICO, NÃO REMUNERAÇÃO GLOBAL (ADI 4167/DF). 3. AUDITORIA DAS FICHAS FINANCEIRAS: DEFASAGEM CONSTATADA EM JANEIRO DE 2022 (R$ 2.402,72 PAGOS VS. R$ 2.403,51 DEVIDOS). 4. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022: EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DEVIDO AO AFASTAMENTO POR LICENÇA-SAÚDE E PERCEPÇÃO DE VERBAS PREVIDENCIÁRIAS COMPATÍVEIS (RUBRICAS 1601 E 1606). 5. ESCALONAMENTO AUTOMÁTICO NA CARREIRA (EFEITO CASCATA): IMPOSSIBILIDADE SEM LEI LOCAL ESPECÍFICA (TEMA 1.218 STF PENDENTE). 6. CONSECTÁRIOS LEGAIS: REFORMA DE OFÍCIO PARA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC (EC 113/2021). RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

VOTO

I. ADMISSIBILIDADE E JUSTIÇA GRATUITA

CONHEÇO de ambos os recursos, eis que preenchem os pressupostos legais. MANTENHO a assistência judiciária gratuita à servidora , uma vez que a impugnação apresentada pelo Município em contrarrazões não trouxe prova documental apta a elidir a presunção de hipossuficiência.

II. PRELIMINAR: SOBRESTAMENTO (TEMA 1218 STF)

A Recorrente requer a suspensão do feito até o julgamento final do Tema 1218 pelo STF. Rejeito a preliminar. Inobstante a repercussão geral reconhecida, não há determinação de suspensão nacional de processos pela Suprema Corte. Ademais, a celeridade dos Juizados Especiais orienta a resolução imediata das lides fundadas em matéria já sedimentada pela ADI 4167/DF.

III. MÉRITO

1. A Base de Cálculo do Piso Nacional (ADI 4167/DF) O Supremo Tribunal Federal consolidou que o Piso Salarial Nacional do magistério público deve ser compreendido como vencimento básico inicial, vedando a utilização de remuneração global (que inclua gratificações ou adicionais) para o cálculo do valor mínimo legal.

2. Auditoria da Jornada de 25 Horas (Ano 2022) A jornada da autora é de 25 horas semanais, devendo-se observar a proporcionalidade prevista no art. 2º, §3º, da Lei 11.738/2008.

Piso Proporcional MEC 2022: R$ 2.403,51.

Vencimento Efetivo Pago (Jan/2022): R$ 2.402,72 (Ficha Financeira ID 17695786, p. 3).

Resta configurada a defasagem salarial residual nos meses de janeiro e março de 2022.

3. O Recurso do Município: O Caso de Fevereiro de 2022 O Município logrou êxito em comprovar documentalmente que, em fevereiro de 2022, a servidora estava em licença-saúde.

Recebeu a rubrica 1601 (Afastamento Doença Perícia) de R$ 1.201,36 e 1606 (Licença Saúde RPPS) de R$ 881,00.

Tais verbas possuem natureza previdenciária de substituição de proventos e não integram a base de cálculo para aferição de descumprimento do piso salarial da ativa pelo ente federativo. Logo, deve este mês ser excluído da condenação.

4. A pretensão autoral de estender o reajuste do piso de forma linear e automática para os níveis superiores da carreira (Nível VI) carece de amparo legal. Conforme precedentes do STJ e STF, o Piso Nacional assegura apenas o valor mínimo no vencimento inicial; o escalonamento vertical depende de lei local específica e disponibilidade orçamentária, sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 37.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos e, no mérito:

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora (PRISCILA VITORINO DE OLIVEIRA).

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do MUNICÍPIO DE VILA VELHA para reformar a sentença e EXCLUIR da condenação o pagamento referente ao mês de fevereiro de 2022.

REFORMO DE OFÍCIO os consectários legais da condenação remanescente. Por se tratar de dívida da Fazenda Pública posterior a dezembro de 2021, o montante deve ser atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, em parcela única, exclusivamente pela TAXA SELIC, a partir do vencimento de cada parcela mensal devida até o efetivo pagamento (Art. 3º da EC 113/2021).

MANTENHO a sentença quanto ao recálculo das progressões estritamente sobre a base corrigida do piso nacional proporcional (25h) nos períodos de defasagem reconhecida.

Sucumbência:

Autora: Honorários de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade pela Justiça Gratuita.

Município: Isento de custas (Art. 10, I, Lei Estadual 9.974/13). Honorários de 10% sobre o valor da condenação atualizada (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)